Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-51.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-51.2020.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
:
0800691-51.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA

CÍVEL)

APELANTE:

RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

ADVOGADO:

ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 ADEQUADO À RAZOABILIDADE NECESSÁIRIA . RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Pereira Santana contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato bancário com o Banco Bradesco S/A, resultando em descontos no benefício previdenciário do autor sob a rubrica "MORA CRED PESSOAL". O apelante requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando a inexistência de contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira provou a existência do contrato que justificaria os descontos no benefício previdenciário do apelante; (ii) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição bancária não se desincumbe do ônus de provar a existência do contrato que justificaria os descontos, uma vez que não apresentou o pacto.

4.

Sem a comprovação do contrato, os descontos realizados são indevidos, ensejando a devolução dos valores descontados na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O desconto indevido de verbas de natureza alimentar caracteriza danos morais,de indenização firmada em, $ 2.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição bancária que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida comprovação contratual deve restituir os valores descontados em dobro.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula nº 54; CPC, arts. 6º, 369 e 429 II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800278-76.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
:
0800691-51.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA

CÍVEL)

APELANTE:

RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

ADVOGADO:

ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO PEREIRA SANTANA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara da Comarca de

São João do Aragauia- Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 20253204, páginas 1-2).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos:

1)

Inexistência de contrato de empréstimo pessoal a permitir a cobrança

bancária sob a rubrica
Enc Lim Crédito;

2)

Danos morais e materiais, este último na forma dobrada, aplicando-se as súmulas 43,54 e 362 do STJ.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 20253205, páginas 1-12)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 20253209, páginas 1-13).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
:
0800691-51.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA

CÍVEL)

APELANTE:

RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

ADVOGADO:

ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O núcleo da questão litigiosa se assenta na (in) existência de contratação do pacto ensejador da seguinte rubrica
MORA CRED PESSOAL

cujo débito incidindo no benefício previdenciário de
RAIMUNDO PEREIRA SANTANA
.

É ônus, portanto, da Instituição Bancária provar a existência do pacto com a exibição do contrato sob enfoque, sendo insuficiente

julgar pela improcedência da pretensão quando a combatida se funda apenas em extratos bancários, desacompanhados do pacto, falha de revela que os descontos são verdadeiramente indevidos.

Nessa senda, a 2ª Turma de Direito Privado vem decidindo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO APELADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE DECADENCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE DEPÓSITO OU SAQUE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em ação declaratória fundada em relação de consumo, não se aplica o art. 178, II, do CC, mas sim o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

2. A contagem do prazo prescricional quinquenal em ação de reparação de danos conta-se da data do último desconto efetuado, sendo que a ação principal foi proposta tempestivamente, razão pela qual afasta-se a prescrição declarada na sentença.

3.
Na hipótese em que o consumidor/autor rechaçar a existência de contrato com a instituição bancária, cabe a esta o ônus da prova (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

4
. Não havendo a juntada do contrato e de comprovantes de depósito ou saque a favor da consumidora, que correspondam ao contrato questionado na lide, depreende-se que se trata de uma cobrança indevida.

5. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no
art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
,
independentemente da comprovação de má-fé.

6. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

7. O termo inicial dos juros de mora, em relação ao dano material decorrente de relação extracontratual, conta-se a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

8. É aplicável honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

9. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006440-88.2018.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024). Negritei.

À prova da pactuação, indispensável é a exibição do contrato que torna indevido os descontos apresentados nos extratos.

Outro.

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR, REQUERENDO
A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
NO CASO EM TELA, O
BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INCABÍVEL.
2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO, REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MOSTRA-SE PLAUSÍVEL ATENDER O PLEITO DESTE RECORRENTE SOMENTE NO TOCANTE A REDUÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE AMBOS RESTAM CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005889-42.2018.8.14.1875 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 ) Negritei.

No caso em discussão,
BANCO BRADESCO S/A
nada acosta

para demonstrar a legalidade da contratação, sendo argumento falho sustentar com acertado os descontos inseridos nos extratos, que são indevidos ante a inexistência da pactuação dada a não apresentação do objeto originador da discussão.

Nesse caminhar.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DECORRENTE DO CONTRATO DE ENC.
LIM. CRÉDITO, RELATIVO A CHEQUE ESPECIAL. JUIZ QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA COM BASE EM CONTRATO INEXISTENTE.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBANTE QUE LHE COMPETIA.COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO.
§ ÚNICO DO ART. 42 do CDC. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R
$ 3.000,00 (três mil reais). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I-

O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao deixar de juntar aos autos o
contrato entabulado entre as partes para utilização do serviço denominado Enc. Lim. Crédito, sendo modalidade do cheque especial, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados. Ressalto, que não há sequer comprovação de que o autor tenha se utilizado dos valores disponibilizados pelo banco referente ao cheque especial.

II-

O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, razão pela qual que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC;

III-
Na hipótese em exame, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Assim,
considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e ainda, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.
IV-

conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, para a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente o débito discutido nos autos; b) condenar o banco requerido/apelante ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS das parcelas descontadas e em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso; condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800278-76.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 ) . O destaque é meu.

BANCO BRADESCO S/A
é o detentor do encargo probatório a desconstituir a pretensão, que não conseguiu efetivar

dada a não apresentação do necessário

contrato a fim de se verificar a regularidade formal, falha que predica os descontos como indevidos a merecer devida indenização.

Repetição Dobrada do Indébito.

Sendo direta.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição dos valores descontados indevidamente, que totalizam R$

3.146,64, deve ser devolvido na forma

dobrada, reformando-se a sentença combatida a não comportar maiores discussões.

Danos Morais.
O valor do prejuízo deve obedecer aos limites da razoabilidade necessária e o afastamento do enriquecimento ilícito, conforme a fotografia que decorre do litígio.

Entendo que a importância de

R$ 2.000,00(dois mil reais) é suficiente e acertada aos

danos morais, porque razoável

e não enrique ilicitamente o aposentado a não dispor de maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por conhecer

do Recurso de Apelação Cível e dar

provimento para reformar a sentença combatida e, por via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão para:

- declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito sob enfoque advindo do contrato detentor da rubrica
MORA CRED PESSOAL
.

-declarar os descontos apontados como indevidos e ilícitos;

- condenar
BANCO BRADESCO S/A
em danos materiais das parcelas descontadas, que devem ser pagas na forma dobrada e apuradas em liquidação de sentença, correção pela
IPCA

e juros mediante uso da Taxa Selic, a partir do evento danoso conforme súmula 54 STJ.

-condenar
BANCO BRADESCO S/A
em danos morais na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais), correção pela
IPCA

e juros mediante uso da Taxa Selic a partir desta decisão e

-condenar
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento das custas e despesas processuais e na verba honorária firmada em 15%(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024